Tribunal: STF
Processo: ARE 1416715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela parte recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença, no tocante aos aspectos impugnados, merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001. Destaco da sentença:



    [...]



    1) Tipicidade formal e material



    Narra a denúncia que no dia 27/09/2018, Rua Augusto Mendes, n. 305, bairro Cruzeiro, no Município de São Lourenço do Oeste/SC, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido pela Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC nos autos n. 0900067-63.2018.8.24.0066 (ev. 1, PROCADM6, fl. 48 e ss), a equipe policial que realizou a diligência na residência de EDUARDO PONSONI encontrou "1 Rádio Comunicador portátil marca icon, modelo icum, adaptado com antena alongada e carregador veicular" e "1 Rádio Comunicador de mesa marca YAESO, modelo FT-1900R adaptado com fonte de alimentação de energia", tendo, assim, incorrido na prática em tese do crime previsto no art. 70, da Lei n. 4.117/62.



    A instalação ou utilização de aparelho de rádio-frequência em veículo, sem autorização da ANATEL, inclusive quando utilizado para facilitação da prática de contrabando e descaminho, caracteriza o crime previsto no art. 70 da Lei nº 4.117/62 (Art. 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nesta Lei e nos regulamentos), e não daquele previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, que é mais abrangente e exige habitualidade delitiva.



    É crime formal, de perigo abstrato, que tipifica uma conduta de risco com o desiderato de impedir danos oriundos da atividade tecnológica, preservando, desse modo, o direito difuso a um sistema de telecomunicações seguro. Não se exige, portanto, resultado danoso, isto é, para a sua configuração é desnecessária a comprovação de efetivo comprometimento a um serviço público, a simples instalação e/ou utilização de equipamentos de telecomunicações sem a devida autorização da ANATEL consubstancia o delito.



    Desta, verifica-se o adequado encaixe formal dos fatos ao tipo capitulado na inicial acusatória.



    (...)



    2) Materialidade



    A existência material dos fatos descritos na denúncia resta suficientemente provada com base nos seguintes documentos, todos constantes dos autos do Inquérito Policial n. 5002005-19.2019.4.04.7202: i) Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, cumprida na residência de EDUARDO PONSONI, do qual constam os dois rádios transceptores em questão (evento 1, PROCADM6, pp. 120/122); ii) Relatório de Informação n. 08/2018/GAECO-CHAPECÓ (Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão) (evento 1, PROCADM6, pp. 177/179) e; iii) Laudo Pericial n. 1527/2019 - SETEC/SR/PF/SC (evento 51, INQ1, pp. 4-8).



    3) Autoria e dolo



    Não há dúvidas quanto à autoria.



    Depreende-se do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, medida cumprida na residência de EDUARDO PONSONI, que foram encontrados dois aparelhos de telecomunicação, sem ter sido observado o disposto na lei e nos regulamentos referentes à utilização de equipamentos de telecomunicação.



    Interrogado em Juízo, EDUARDO não negou que estava na posse dos dois rádios transceptores.



    Contudo, alegou que, em relação ao rádio "de mão", disse que encontrou o aparelho "abandonado" na Delegacia, sem bateria e sequer chegou a utilizar ou testar o funcionamento.



    Quanto ao rádio veicular, disse que ganhou de uma pessoa - sem ter declinado no nome - e que precisaria de uma antena para que o aparelho funcionasse.



    De todo modo, é irrelevante, para a configuração do crime em questão, o efetivo uso dos rádios transceptores, bastando a prova de que os aparelhos tinham aptidão para funcionar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente